Tribunal: TJBA
Processo: 0011941-80.2010.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0011941-80.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

PJ8

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de remessa necessária oriunda de sentença proferida nos autos da Ação Popular nº 0011941-80.2010.8.05.0001, proposta por Paulo Ganem Souto contra o Estado da Bahia, cujo pedido principal consistia na retirada de propaganda institucional veiculada durante o mandato do então governador Jaques Wagner. Sobreveio a perda superveniente do objeto com o término do mandato do agente público, levando o juízo de origem a extinguir o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse jurídico de agir.

II. Questão em discussão

2.
Verifica-se se é cabível a extinção do processo por perda do objeto, em razão da ausência de utilidade prática e interesse processual, diante do encerramento do mandato do réu e da inexistência de pedido de condenação pecuniária.

III. Razões de decidir

3.
A pretensão deduzida na inicial restringia-se à obrigação de fazer, consistente na retirada de material publicitário institucional.

4.
Com o fim do mandato do agente político, tornou-se inviável a imposição da obrigação requerida, configurando perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir.

5.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida adequada em tais hipóteses.

6.
A remessa necessária, como condição de eficácia da sentença, não tem o condão de infirmar a conclusão do juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7.
Remessa necessária conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito em ação popular, por perda superveniente do objeto, quando o agente público deixa o cargo e não há pedido de condenação pecuniária. 2. A utilidade e necessidade da tutela jurisdicional devem ser aferidas à luz da possibilidade de obtenção do provimento requerido.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n°
0011941-80.2010.8.05.0001
, tendo como Interessados,
ESTADO DA BAHIA,
G
OVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E

PAULO GANEM SOUTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
e
m

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
confirmando a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça